Tribunal: TJDFT
Processo: 0727405-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727405-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSEMARY DA SILVA MEDEIROS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR -GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOSEMARY DA SILVA MEDEIROS, contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL. Inicialmente, o recurso apresenta arrazoados quanto à necessidade de deferimento de gratuidade de justiça. Prosseguindo, a impetrante esclarece ser servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Relata que respondeu ao processo administrativo disciplinar no 011/2017, tendo sido indiciada nos termos do art. 194 da Lei Complementar no 840/2011, por entenderem, os membros da comissão disciplinar, que a mesma se utilizou, sabidamente, de documentos falsos para justificar suas ausências em seu local de trabalho, aplicando-lhe, ao final, a consequente penalidade de demissão. Esclarece que, por ter se aposentado antes da publicação de demissão, o agente coator cassou a sua aposentadoria e, então, determinou a demissão, consoante publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. Diz que, a penalidade aplicada foi deveras exorbitante, não tendo sido respeitada a proporcionalidade da infração, e que, jamais teve ciência de que os atestados não eram verdadeiros, apenas os recebia no dia de suas consultas e entregava a sua chefia sem jamais desconfiar de sua veracidade. Ainda, ressalta que o conjunto probatório não dá certeza de que a indiciada tinha conhecimento da falsidade dos documentos (atestados médicos de comparecimento) e tampouco, há nos autos provas que atestem que a clínica nunca funcionou no local mencionado pela acusada. Alega que o fato de nunca ter sido atendida pelos profissionais que supostamente assinavam os atestados não é o suficiente para comprovar que a impetrante teria ciência da veracidade ou não dos documentos. Aduz que, quanto a diligência feita no antigo endereço da clínica, não foi exercida com o devido contraditório e ampla defesa. Ressalta que a jurisprudência entende pela necessidade de comprovação de dolo para o reconhecimento da infração administrativa e da existência do real prejuízo ao erário, o que não existe no caso. Afirma que a aplicação de sanções em medidas superiores àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, como se verificou no caso, é manifestamente ilegal (art. 2o, § único, inciso VI, da Lei 9.784/1999) e que a Lei não ampara o afastamento dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando da aplicação da medida sancionadora. Por fim, destaca estarem presentes os requisitos para concessão de antecipação de tutela. A probabilidade do direito resta demonstrada pelo fato de que a impetrante não tinha ciência da ausência de veracidade dos documentos entregues, razão pela qual o elemento subjetivo que deve ser analisado a fim de que seja determinada a pena de demissão não foi configurado. Quanto ao perigo de demora, alega que a demanda se faz urgente pelo fato da impetrante ter sido demitida, ou seja, pena gravíssima e que irá repercutir negativamente e seriamente em toda sua vida. Dessa forma, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer, ainda, seja deferida liminarmente a suspensão da pena de demissão determinada no processo administrativo de no 011/2017. No mérito, pugna para que a liminar seja confirmada a fim de que a impetrante tenha a medida disciplinar imposta suspensa e, consequentemente, seja absolvida de qualquer acusação; caso não seja este o entendimento, requer seja aplicada medida mais branda. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de Justiça. É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido. O mandado de segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. A impetrante escolheu como via processual o remédio constitucional previsto no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança, que é regulamentado pela Lei n.o 12.016/2009. É ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória. Entende-se por direito líquido e certo, aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. O direito líquido e certo que constitui um dos pressupostos do mandado de segurança deve ser visto em dois momentos distintos: em sede de preliminar, o seu exame deve ser com enfoque na documentação do direito invocado, afastando a controvérsia sobre a matéria de fato e, no segundo momento, ultrapassada a preliminar, centra-se no exame da liquidez e certeza do direito, propriamente dito. Nesse sentido: "DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DOAÇÃO. LANÇAMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCD). EFETIVO ADIMPLEMENTO PELA CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - "Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança" (MEIRELLES, Hely Lopes. "Mandado de Segurança". 19a edição, revista e atualizada por Arnold Wald. Editora Malheiros: São Paulo, 1998. pp. 34/35). Em outras palavras, "Não cabe examinar em mandado de segurança questões que vão além de verificação de legalidade dos atos praticados, exigindo instrução probatória" (MORAES, Alexandre de. "Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional". 8a edição. Editora Atlas: São Paulo, 2011. p. 346). 2 - Não prescinde de dilação probatória esclarecer se às doações em favor da Impetrante correspondem adequadamente os recolhimentos por si prestados ao Fisco ao tempo do ano fiscal em relação ao qual seu o lançamento do crédito tributário objurgado. A despeito de se verificar a suposta similitude entre o montante recolhido na época do ano-calendário a título de ITCD e o que foi objeto de retificação na declaração de imposto de renda em momento posterior, não é crível admitir que a exação efetivada não fosse realizada na forma do lançamento quando nem mesmo as declarações anteriormente submetidas ao juízo do Fisco guardavam compatibilidade com as quantias arrecadas pela contribuinte anteriormente [...] Apelação Cível desprovida." (Acórdão 1219836, 07075467820198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "MANDADO DE SEGURANÇA. RETIFICAÇÃO DE LIVROS FISCAIS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.DENÚNCIA ESPOTÂNEA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO NORMATIVO ABSTRATO. VEDAÇÃO. SÚMULA 266/STF. 1.O art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2.A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante. 3.Não havendo demonstração de uma prova pré-constituída para que seja aceita a retificação de documentos fiscais para reconhecimento de crédito tributário, não há que se falar em direito líquido e certo da Impetrante/Apelante, tornando-se assim inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação enseja dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos. 4.Da mesma forma, não merece acolhimento o pleito subsidiário de reconhecimento de denúncia espontânea diante da impossibilidade de aferição do real valor dos tributos uma vez que há dissenso entre o apelante e o entre tributante. 5. A insurgência contra a validade de regulamentos distritais de status infralegal esbarra na impossibilidade de utilização do mandado de segurança para questionar ato normativo de caráter abstrato, nos termos da Súmula 266 do STF. 6. Apelo desprovido. Sentença mantida." (Acórdão 1206808, 07047891420198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja, sendo o caso de ação que demanda dilação probatória, como a presente, não é cabível mandado de segurança visando dirimir qualquer controvérsia. Verifico que a impetrante alega que o conjunto probatório não dá certeza de que tinha conhecimento da falsidade dos documentos (atestados médicos de comparecimento) e tampouco, há nos autos provas que atestem que a clínica nunca funcionou no local mencionado, porém, para a correta verificação de tais fatos alegados, necessária se faz a devida produção de provas e, consequente, trâmite processual cabível nas ações de conhecimento (prova testemunhal, perícia, etc). Reforço, não ser possível, por meio do presente remédio constitucional, conhecer, de plano, se realmente a autora desconhecia a falsidade documental dos atestados médicos por ela apresentados, se a clínica médica realmente existia, se as assinaturas médicas eram falsas ou verdadeiras, e se, quaisquer outras questões, que envolvem os fatos relatados, poderiam vir a alterar a conclusão tida pela comissão de processo disciplinar. Portanto, por não restar configurado direito líquido e certo comprovado de plano, tratando-se de situação que demanda dilação probatória, o não conhecimento do writ é medida que se deve impor. Posto isso, NÃO ADMITO O MANDADO DE SEGURANÇA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 14:44:51. ROBSON BARBOSA Desembargador